Tribunal: STF
Processo: Rcl 75003
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. ADPF nº 501. Pagamento de remuneração de férias em dobro quando ultrapassado o prazo do art. 145 da CLT. Inconstitucionalidade da Súmula nº 450 do Tribunal Superior do Trabalho. Invalidação de decisões judiciais não transitadas em julgado. Óbice imposto pelo TST. Competência do STF a ser preservada na via reclamatória. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente.



    1. No julgamento da ADPF nº 501, o STF “(a) declarar[ou] a inconstitucionalidade da Súmula 450 do Tribunal Superior do Trabalho; e (b) invalid[ou] decisões judiciais não transitadas em julgado que, amparadas no texto sumular, tenham aplicado a sanção de pagamento em dobro [de férias] com base no art. 137 da CLT”.



    2. A autoridade reclamada violou a autoridade do STF e a eficácia do julgado na ADPF nº 501, cujo entendimento é de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário desde 15/8/22, data da publicação da ata do julgamento, consistindo o óbice processual ao trâmite do recurso da competência da Corte Superior da Justiça do Trabalho em subterfúgio à concretização do paradigma vinculante.



    3. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente.